Tribunal: TJPA
Processo: 0801694-56.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801694-56.2021.8.14.0070

APELANTE: RAILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801694-56.2021.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: RAILSON DOS SANTOS SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: DR. ª CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DESNECESSIDADE. MÉRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABIVEL. CONSTATADA A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO ATRAVÉS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CABIVEL, ENTRETANTO PREJUDICADA DADO A VEDAÇÃO PREVISTA NA SUMULA 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto ao pleito atinente ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência. Entretanto, o requerimento se mostra desnecessário uma vez ser princípio processual aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa.

2. No tocante ao redimensionamento da dosimetria da pena-base, tem procedência, em parte, uma vez que, analisando a sentença condenatória, verifico que o juízo
primevo
fixou a reprimenda acima do mínimo legal se utilizando de fundamentação inidônea, pelo que merece reanálise.

3. O pleito de afastamento da majorante previstas no art. 157, § 2º-A, I, do CPB, pretendido pelo apelante se revela desprovido de fundamento, pois emergem dos autos demonstração inequívoca da grave ameaça imposta pelo apelante contra as vítimas, mediante o emprego de arma de fogo.

4. Não se desconhece a presença da atenuante da menoridade relativa do apelante, contudo a pena intermediária deve ser mantida, no mínimo legal, por vedação contida no verbete 231 do STJ
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
RAILSON DOS SANTOS SILVA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal (ID 14252918)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do fato, a ser cumprido em regime inicial fechado. (ID 14252991).

Em suas razões recursais, a defesa requerer, preliminarmente, seja

observado

o princípio da
non reformatio in pejus
; o redimensionamento da pena-base; a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo e o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I, e III, “d”, do CP, a fim de reduzir a pena base fixada pelo juízo
a quo
(ID 14253006).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo seu conhecimento e parcial provimento, para tão somente reconhecer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP (ID 14253008), no que foi seguido pelo douto Procurador de Justiça nos moldes da manifestação de ID 15089647
.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)

Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital
previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da

Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21,
de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
–
DA PRELIMINAR - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Referente à tese preliminar defensiva quanto a impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de pleito exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de acolhimento da preliminar
.

Entretanto, o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que este princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, exclusivamente pela defesa na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em decorrência do princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do apelante, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a sua situação,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

03 – DO MÉRITO.

03.1 – DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DIANTE DA NÃO APREENSÃO DO OBJETO.

A defesa se insurge quanto a aplicação da majorante relacionada ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de materialidade, pela falta de apreensão da a arma utilizada no crime.

Entretanto, o exame detido do acervo probatório produzido nos autos demonstra que não há como acolher a tese defensiva pugnando pela não incidência da majorante, pois o depoimento das vítimas e testemunhas indicam, de modo indubitável, a utilização de arma de fogo durante a ação delituosa, fato, inclusive, admitido pelo apelante por ocasião de seu interrogatório.

Com efeito, o E. Tribunal de Justiça do Estado, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 14, TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo,
de modo que refuto a tese defensiva neste particular
.

03.2
–
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelo pretende também a reanálise da dosimetria da pena-base, alegando que na apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o juízo primevo, de forma desarrazoada, se utilizou de argumentos genéricos e elementares do tipo para aumentar a pena além do mínimo legal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14252991):

(...)
O denunciado apresenta culpabilidade elevada
, eis que apontou a arma em direção à cabeça da vítima e chegou a engatilhar o artefato, gerando maior perigo à integridade física da vítima e maior reprovabilidade da conduta do acusado
; não possui maus antecedentes; personalidade neutra ante a ausência de melhores elementos para aferição;
sua conduta social lhe é desfavorável eis que, enquanto adolescente, já era conhecido na localidade como autor de vários assaltos
; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as circunstâncias são inerentes ao tipo penal;
as consequências são desfavoráveis, em virtude de que parte
res furtiva
não foi recuperada
. Em vista dessas circunstâncias, que
são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
(...) (grifei)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou a
culpabilidade
,
conduta social
, e
consequências do crime,
como vetores desfavoráveis, fixando a pena-base acima do mínimo, ou seja, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa
.

A defesa, por outro lado, em suas razões recursais entendeu como vetores negativados na sentença vergastada a
conduta social, motivos do crime e as circunstâncias do crime
, vejamos transcrição da argumentação (ID 14253006):

No caso dos autos, porém, o juízo utilizou dados genéricos e elementares do tipo para exasperar a pena base, o que se revela ilegal e arbitrário.

Conforme se depreende da sentença recorrida, o juízo considerou que: “
sua conduta social lhe é desfavorável eis que, enquanto adolescente, já era conhecido na localidade como autor de vários assaltos”; os motivos: “vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”; as circunstâncias são desfavoráveis: “em virtude de que parte res furtiva não foi recuperada
”[...]. (grifei)

Assim, constato, a
priori,
ter havido erro na análise da defesa quanto ao vetor
motivos do crime
, pois como reportado na sentença, a “vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo”,
portanto, vetor não negativado pelo magistrado a
quo
, de modo que não merece nenhum reparo
.

De igual sorte em relação as
circunstâncias do crime
, eis que analisada na sentença como elemento inerente ao tipo penal,
portanto, sem valoração negativa ao vetor, não merecendo reparos.

Embora não atacado diretamente pela defesa, por cautela, faço a devida análise do vetor
culpabilidade.

Referida circunstância

diz respeito ao grau de censurabilidade de um crime, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor merecem, que pode ser intensa, média ou reduzida. De acordo com a Súmula n° 19 deste E. Tribunal de Justiça, na dosimetria basilar, a culpabilidade se refere à maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente e não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

No caso em apreço, merece valoração negativa do vetor, pois conforme relatados nos autos, o apelante chegou a engatilhar a arma enquanto apontada para a cabeça de uma das vítimas, o que demonstra um plus a elementar da grave ameaça, denotando uma periculosidade social mais acentuada,
de modo que mantenho a negativação do vetor
.

Quanto ao vetor conduta social
, constato a ausência de fundamentação idônea, pelo que passo a reanalisar o vetor.

Segundo a doutrina penalista, conduta social “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”(Tema Repetitivo nº.1077)

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juiz ao
quo
se baseou em

depoimentos das vítimas e testemunha, no sentido de que o apelante seria conhecido na localidade desde a adolescência como assaltante, o que o levou a negativar o vetor em questão.

Ocorre que, conforme orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado,
razão pela qual afasto a negativação do vetor
.

Por fim, quanto as
consequências do crime
, de igual modo
observa-se constar fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise do vetor negativado, pelo que procedo sua reanálise.

Tratando-se de crime patrimonial o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
. Portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância referente as consequências do crime não poderão ser valoradas negativamente.

De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Assim sendo, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, considero negativado apenas o vetor
culpabilidade
.

Considerando que a pena cominada para o delito em questão varia entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa,
exacerbando a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa tendo em vista a circunstância judicial desfavorável (
culpabilidade
), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Assiste razão a defesa quanto a incidência da atenuante de ser o agente menor de 21 anos à época do delito, não aplicada pelo magistrado a quo quando da sentença.

O ordenamento jurídico pátrio não define um patamar para a aplicação das atenuantes, mas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como desta E. Corte, admite a redução de 1/6 (um sexto).

Todavia, em face vedação prevista na Súmula 231 do STJ, atenuo a pena para o mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica
, constato a presença de duas majorantes.

No primeiro caso, pelo concurso de agente, prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, que incide o aumento de um terço (1/3), e em relação a segunda majorante, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP (uso de arma de fogo), o aumento de pena de 2/3 (dois terços), tendo o magistrado escolhido por se utilizar de apenas um deles para elevar a pena, o que é perfeitamente possível conforme entendimento jurisprudencial, de modo que mantenho o aumento em 2/3 (dois terços),
resultando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, que torno concreta e definitiva, na ausência de outra circunstância a considerar.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o regime SEMIABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no que tange a dosimetria da pena do apelante nos termos da fundamentação alhures
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024